Tribunal: TJSP
Processo: 1124380-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Declaratória – financiamento de veículo com recurso do FAT Taxista – inadimplência do autor após sofrer problemas de saúde (infarto) – alegação de abusividade das condições de renegociação do saldo devedor – contestação genérica que nada diz sobre as circunstâncias de renegociação dos contratos do autor – sentença de improcedência cassada para determinar o prosseguimento do feito –

Ementa:
*Declaratória – financiamento de veículo com recurso do FAT Taxista – inadimplência do autor após sofrer problemas de saúde (infarto) – alegação de abusividade das condições de renegociação do saldo devedor – contestação genérica que nada diz sobre as circunstâncias de renegociação dos contratos do autor – sentença de improcedência cassada para determinar o prosseguimento do feito – necessidade de melhores esclarecimentos dos fatos, sendo ônus do réu bem demonstra a evolução da dívida e esclarecer as circunstâncias envolvendo a renegociação efetivada com o autor - inovação da defesa após retorno dos autos à vara de origem, sem nada esclarecer quanto aos termos de renegociação da dívida – situação que tornou incontroversa as alegações iniciais de abusividade, afastando a mora do autor – nova sentença, agora de procedência - possibilidade, contudo, de cobrança do saldo devedor do contrato originário em liquidação de julgado, mas sem os encargos moratórios – recurso do réu improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124380-45.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado JOAO APARECIDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124380-45.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37729
APEL.No: 1124380-45.2018.8.26.0100(2)
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : BANCO DO BRASIL S/A
APDO : JOÃO APARECIDO DE OLIVEIRA
*Declaratória financiamento de veículo com recurso do
FAT Taxista
inadimplência do autor após sofrer
problemas de saúde (infarto) alegação de abusividade das
condições de renegociação do saldo devedor contestação
genérica que nada diz sobre as circunstâncias de
renegociação dos contratos do autor
sentença de
improcedência cassada para determinar o prosseguimento
do feito
necessidade de melhores esclarecimentos dos
fatos, sendo ônus do réu bem demonstra a evolução da
dívida e esclarecer as circunstâncias envolvendo a
renegociação efetivada com o autor - inovação da defesa
após retorno dos autos à vara de origem, sem nada
esclarecer quanto aos termos de renegociação da dívida
situação que tornou incontroversa as alegações iniciais de
abusividade, afastando a mora do autor nova sentença,
agora de procedência - possibilidade, contudo, de cobrança
do saldo devedor do contrato originário em liquidação de
julgado, mas sem os encargos moratórios recurso do réu
improvido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato
bancário ajuizada por JOÃO APARECIDO DE OLIVEIRA contra
BANCO DO BRASIL SA, inicialmente discorrendo o autor
sobre a inexistência dos efeitos da mora e sustentando
ele que celebrou contrato de financiamento com recursos
do FAT Taxista em 07.07.2016 para ser pago em 48 parcelas
de R$1.162,14, mas teve de se ausentar do trabalho por
alguns meses em razão de problemas de saúde (infarto), o
que ocasionou o atraso no pagamento de algumas parcelas
do financiamento. Diante do inadimplemento procurou o réu
para renegociar o saldo devedor, repactuado em 24
parcelas de R$2.347,55 sem conhecimento dos encargos
aplicados, mas em junho/2018 seu veículo foi roubado e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124380-45.2018.8.26.0100 -Voto no
3
após ser recuperado, levou 42 dias para ser consertado ao
custo de R$7.000,00, acarretando nova mora. Novamente
procurou o réu que só aceitava a liquidação total do
débito pelo valor de R$60.640,42. Alegou que não foi
regularmente constituído em mora e que a mora é do credor
em decorrência da onerosidade excessivamente o contrato,
pelo que faz jus à manutenção da posse do veículo. Aduziu
lesão enorme. Pretende a revisão do contrato, com
restabelecimento do equilíbrio contratual, a manutenção
da posse do veículo, a apresentação do contrato e a
vedação de que seu nome seja incluído nos cadastros de
inadimplentes. Citado, o requerido apresentou contestação
com preliminares de inépcia da inicial e falta de
interesse de agir e, no mérito, sustentando a validade do
contrato com base no princípio da força obrigatória,
discorrendo
sobre
a
legalidade da capitalização e
comissão
de
permanência,
inexistindo
onerosidade
excessiva, pelo que pugnou pela improcedência da ação.
2.
Pelo
Acórdão
de
fls.
205/209,
a
primeira sentença de improcedência (fls. 145/149) foi
cassada para determinar o retorno dos autos à vara de
origem com inversão do ônus da prova, devendo o banco réu
esclarecer as circunstâncias envolvendo a renegociação
dos débitos do autor e demonstrar a evolução do débito.
3. Com o retorno dos autos à vara de
origem, o réu manifestou-se dizendo que o contrato FAT
taxista não admite qualquer possibilidade de desconto,
renegociação de prazo ou repactuação, somente o pagamento
à vista do saldo devedor, esclarecendo que o referido
contrato foi cedido a Ativos S/A em 21.12.2018.
4. A nova sentença de fls. 275/277 julgou
procedente
a
ação
para
restabelecer
o
equilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124380-45.2018.8.26.0100 -Voto no
4
contratual,
afastando
a
incidência
de
juros
remuneratórios no contrato, bem como descaracterizada a
mora e determinando a permanência do autor na posse de
seu veículo, além de obstar a inclusão do nome nos
cadastros de inadimplentes. Condenou o réu no pagamento
da sucumbência de custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
5. Irresignado, recorreu o banco réu (fls.
338/372), agora alegando ser parte passiva ilegítima,
visto que o contrato foi cedido em 21.12.2018 para a
Ativo S/A, pelo que deixou de exercer qualquer poder de
cobrança. Arguiu também preliminares de ausência de
fundamentação da sentença, inépcia da inicial e falta de
interesse de agir. Alegou que a inclusão do nome do autor
nos cadastros de inadimplentes é exercício regular de
direito e impugnou a concessão do benefício da gratuidade
ao autor. No mérito, pugnou pela prevalência do princípio
da força obrigatório dos contratos, ausente qualquer
conduta ilícita de sua parte e impropriedade do
pagamento, pelo que não há falar em mora de sua parte,
inexistindo danos de quaisquer espécies a serem reparados
pelo apelante. Discorreu sobre a natureza dos juros
remuneratórios e moratórios e taxas cobradas, inexistindo
onerosidade excessiva e impugnou a condenação na obrigação de fazer
para reequilíbrio
contratual e
manutenção de posse do veículo em favor do autor, não
sendo caso de inversão do ônus da prova. Por fim,
insurgiu-se
contra
a
condenação nos honorários de
sucumbência, dizendo ser injusta sua condenação.
6.
O
recurso
foi
recebido
e
não
respondido. Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124380-45.2018.8.26.0100 -Voto no
5
7.
Conforme
já
exposto
no
anterior
Acórdão, é entendimento desta C. Câmara no sentido do
contrato bancário submeter-se à normatização do CDC/Lei
8.078/90 (Súmula 297 do STJ), incluindo-se no conceito de
“serviço” do respectivo art. 3o, § 2o, que abrange
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito...”, além da possibilidade de
revisão do negócio em caso de desvantagem exagerada para
uma das partes.
8. Recapitulando, sustenta o autor que
após sofrer problemas de saúde (infarto), tornou-se
inadimplente e foi forçado a renegociar o contrato de
financiamento do seu taxi em condições abusivas, alegando
onerosidade excessiva, acabando por se tornar novamente
inadimplente em decorrência dos danos causados ao veículo
após roubo por ele sofrido. Por sua vez, a contestação do
banco réu, assim como suas sucessivas manifestações no
presente feito, mostraram-se absolutamente genérica,
discorrendo sobre capitalização dos juros e comissão de
permanência que nada tem a ver com o cerne da questão
aqui
discutida
que
envolve
as
circunstâncias
das
renegociações e eventuais abusividades praticadas pelo
réu. Basta recordar que seus embargos de declaração
opostos ao primeiro Acórdão sequer foram conhecidos (fls.
236/238), tendo em vista a falta de impugnação específica
aos termos do Acórdão então embargado.
9. Agora, em verdadeira inovação de suas
alegações, sustenta o banco réu ser parte ilegítima por
ter cedido o contrato de financiamento do autor para a
Ativos S/A em 21.12.2018, antes de sua citação, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124380-45.2018.8.26.0100 -Voto no
6
posteriormente ao ajuizamento da ação. Contudo, não fez
qualquer prova de comunicação da referida cessão (art.
290, CC/02) ao autor, isso sem falar que a Ativos S/A
pertence ao próprio conglomerado do Banco do Brasil S/A,
pelo que caracterizada a legitimidade de ambos nos termos
do art. 28, § 2o, CDC.
10. E, com o retorno dos autos à vara de
origem para que o réu esclarecesse as circunstâncias
envolvendo as renegociações do financiamento do FAT
TAXISTA do autor, mais um vez nada fez, pelo que tornaram-
se incontroversas as alegações de abusividades narradas
pelo autor, com consequente acolhimento de seu pedido
inicial
para
reconhecer
as
alegadas
abusividade
praticadas pelo réu por ocasião das propostas de
renegociação do saldo devedor, afastando a mora do autor
e reconhecer seu direito de permanecer na posse do
veículo.
11. Tal situação, contudo, não impede a
cobrança do saldo devedor do contrato originário FAT
TAXISTA
pela
somatória
das
parcelas
inadimplidas,
excluindo-se tão-somente todos os encargos moratórios e
eventuais abatimentos feitos pelo autor no curso da ação,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença por
arbitramento (art. 509, I, c.c. art. 515, I, CPC/15) do
presente julgado a cargo do réu se assim entender
conveniente, mantida a condenação nos ônus da sucumbência
em favor do autor, visto que saiu vitorioso no provimento
declaratório de abusividade dos encargos.
12.
Quanto
às
demais
alegações
preliminares e divagações sobre encargos contratuais,
sequer
merecem
conhecimento,
tendo
em
vista
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124380-45.2018.8.26.0100 -Voto no
7
absolutamente impertinentes ao deslinde do caso concreto.
13.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js